Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apropriação indébita. Advogado. Dolo. Atenuante.
1 - O advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente, comete o crime de apropriação indébita.
2 – Inexistindo provas de que o acusado - que apresenta sintomas de ansiedade e depressão -, encontra-se com a capacidade de discernimento comprometida, ainda que de forma transitória, não se reconhece a atenuante genérica do art. 66 do CP.
3 – Apelação não provida.